Tribunal: TJPA
Processo: 0005125-78.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005125-78.2017.8.14.0133

APELANTE: LUCIO FLAVIO MELO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos das vítimas que corroborados por depoimentos produzidos em juízo, demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

REFORMA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. A pena base foi fixada no mínimo legal; ausentes atenuantes e agravantes. 3ª fase, majorada em 1/3 pelo uso de arma de fogo e após reduzida pela tentativa. Pena devidamente analisada e sopesada, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e nega-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUCIO FLAVIO MELO FERREIRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 30.04.2017, o acusado, na companhia de outro individuo e mediante uso de arma de fogo, abordou e subtraiu da vítima Marcos Chagas de Limas, sua carteira porta cédulas, cartão de crédito e um celular, sendo detido ainda em flagrante.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou LUCIO FLÁVIO MELO

a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. Art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, pela reforma da pena base; na terceira fase, diz que o concurso de pessoas, foi utilizado tanto na primeira como na terceira fase, devendo ser rechaçada e ainda deve ser afastado a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, ante a ausência de comprovação e ainda que seja reduzida a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima, que possui relevante valor probatório nestes tipos de delito, considerando que na sua maioria, ocorrendo na clandestinidade, asseverou em juízo que:
“(...) Que foi abordado por dois indivíduos em uma bicicleta; Que os dois estavam armados e tomaram os seus bens; Que mandaram tirar sua blusa e bermuda; Que estavam exaltados; Que posteriormente acionou uma viatura e descreve os indivíduos; e os policiais saíram em diligencia e encontraram o denunciado que haviam sido capturados por vigilantes; Que reconheceu os denunciados (...)”.

As demais testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, foram categóricas em afirmar que, a polícia foi acionada e ao chegar no local estava um baleado e outro rendido; afirmou que foram contidos por vigilantes e que foi informado que os denunciados tinham assaltado um cidadão e que um terceiro baleou eles e que foi apresentado dois revólveres.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição, ante a insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos são incontestes em demonstrar da participação do acusado na empreitada criminosa.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena.

Observa-se da dosimetria de pena, que o magistrado valorou apenas o vetor circunstâncias do crime como desfavorável, fundamentado no fato de que o delito foi praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstancia não será considerada como causa de aumento, e assim, aplicou pena base acima do mínimo legal em 4 anos e 9 meses de reclusão e 5 dias-multa.

Na 2ª fase, diante da existência de atenuante de confissão e agravante de reincidência, o juízo compenso-as, devidamente.

Na 3ª fase, devidamente pela comprovação de utilização de arma de fogo, na empreitada criminosa, em que tanto a vítima como as testemunhas afirmaram que os acusados cometeram o delito, cada qual com uma arma de fogo, o juízo majorou a pena de 1/3, ressaltando o aumento com relação a apenas uma causa de aumento, considerando que em relação ao concurso de agentes, este foi utilizado na 1ª fase, assim, a pena restou fixada em 6 anos e 4 meses de reclusão e 72 dias-multa.

Desta forma, observa-se que não há subsídios aptos a reformar a pena, a qual foi devidamente sopesada e aplicada. Do mesmo modo, mantenho o quantum aplicado para pena de multa, que está em consonância e proporcional aos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024